Tribunal: TJSP
Processo: 2006256-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou a priorização da avaliação de dois imóveis penhorados situados em Valinhos, em detrimento daquele de São Paulo. Execução se realiza no interesse do credor mas, quando existem opções, deve se dar pela forma menos gravosa ao devedor. Preservação da igualdade de proteção das partes. Débito não é milionário e há possibilidade de

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou a priorização da avaliação de dois imóveis penhorados situados em Valinhos, em detrimento daquele de São Paulo. Execução se realiza no interesse do credor mas, quando existem opções, deve se dar pela forma menos gravosa ao devedor. Preservação da igualdade de proteção das partes. Débito não é milionário e há possibilidade de que dois imóveis sejam suficientes para a satisfação da execução. Decisão prudente que evita desperdício de tempo e dinheiro das partes, bem como ressalva eventual avaliação do terceiro imóvel. Decisão mantida. Recurso desprovido.